Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-69.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. ENFRENTAMENTO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PREVISAO CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que a prova dos autos demonstra a efetiva celebração de contrato pelo autor, em que assume o pagamento de honorários advocatícios em favor das rés, de onde exsurge não haver qualquer omissão digna de correção, bem assim, restou assentado no julgamento, que o instrumento contratual estabelecia o percentual específico devido aos causídicos, o que demonstra a ausência de obscuridade quanto ao ponto questionado.
5. Ademais, o regramento previsto no art. 85, §2°, do CPC, diz respeito à fixação de honorários de sucumbência pelo Juiz, não servindo de parâmetro para delimitar os honorários contratuais livremente escolhidos pelas partes.
6. Recurso conhecido e não provido.